Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO CAUTELAR DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou a progressão ao regime aberto na modalidade de prisão domiciliar e suspendeu cautelarmente os benefícios externos, com fundamento na prática de falta grave ocorrida entre a concessão e a efetivação do benefício. O agravante sustenta a ilegalidade da revogação por ausência de instauração formal e homologação da infração disciplinar, alegando violação ao princípio da presunção de inocência e pleiteando o restabelecimento do regime aberto. Alternativamente, requer sua inclusão em atividade laborativa ou educativa no interior do estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da progressão de regime com base em falta grave não homologada, ocorrida entre a concessão e a implementação do benefício; e (ii) determinar se é possível a apreciação originária, em grau recursal, do pedido subsidiário de inclusão do apenado em atividade laborativa ou educativa intramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT entende ser legítima a suspensão cautelar dos benefícios externos, incluindo progressão de regime ainda não efetivada, diante de notícia de fato que configure falta grave, mesmo sem sua imediata apuração definitiva.
4. A prática de falta grave, nos termos do art. 112, § 6o, da Lei de Execução Penal, interrompe o prazo para progressão e pode ser considerada pelo magistrado para a reavaliação do requisito subjetivo da boa conduta carcerária, ainda que após a concessão inicial do benefício e antes de sua implementação.
5. A decisão que revoga progressão de regime pode ser motivada pela superveniência de fato desabonador à conduta do apenado, em atenção ao princípio da individualização da pena e à finalidade ressocializadora da execução penal.
6. O pedido subsidiário de inclusão do reeducando em programa de ressocialização não pode ser conhecido originariamente pelo Tribunal por não ter sido submetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da progressão de regime concedida, mas ainda não efetivada, é válida quando fundada na prática de falta grave superveniente, ainda que não homologada, desde que presente justa causa e respeitado o contraditório posterior.
2. A suspensão cautelar de benefícios externos pode ser determinada com base na instauração de inquérito disciplinar até a conclusão do procedimento.
3. Não cabe ao Tribunal apreciar pedido subsidiário não deduzido nem analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.